Tribunal: TJDFT
Processo: 0008919-07.2017.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CODIGO DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Entrega de direção de veículo a pessoa não habilitada. Art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
3 – Dosimetria. Reincidência. Conforme manifestação da própria acusação, a ré foi beneficiado com a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Assim, retorna à condição de primário (FAP ID 13715316 e sentença ID13715310), razão pela qual se reforma a sentença para excluir a agravante, tornando a pena base de 6 meses como definitiva.
4 – Substituição da pena. Multa. Quanto à substituição da pena por multa, o réu não apresenta circunstancias desabonadoras, uma vez que a reincidência já não mais subsiste. Assim, restam cumpridas as exigências do § 2o. do art. 44 do Código Penal, de modo que cabe a substituição da pena privativa de liberdade por multa, na base de 30 dias-multa. Recurso conhecido e provido.
5 – Recurso conhecido e provido.